Tribunal: TJES
Processo: 5005071-30.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Ato Normativo; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Controle de Constitucionalidade
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº
5005071-30.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: VALDECIR CONCEICAO DE CERQUEIRA
IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

Voto com o Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA CONCEDER A SEGURANÇA.

VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA N. 5005071-30.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: VALDECIR CONCEICAO DE CERQUEIRA

AUTORIDADE COATORA: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se o feito
de mandado de segurança
impetrado por
VALDECIR CONCEICAO DE CERQUEIRA
em face de ato dito
como
coator atribuído
ao SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões
o
impetrante aduz,
em suma,

que
“
a Portaria 10-R, de 17 de fevereiro de 2022, de autoria da autoridade coatora, ao estabelecer a suspensão do salário de servidor em caso de não participação do Censo anual contrariou o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como o Código de Processo Civil, que estabelecem a impenhorabilidade do salário para garantia do mínimo existencial, portanto, de acordo com a hierarquia das normas, uma portaria deve observância aos princípios constitucionais e as leis federais, sob o risco de ser considerada inconstitucional e ilegal”.

P
rossegue o impetrante com a argumentação no sentido de que
“
Uma vez que a CNH do impetrante não é utilizada como documento de identificação e sim como requisito para as atribuições do cargo, ou seja, como documento permissivo para dirigir automóveis e considerando que para o órgão estadual de trânsito a validade foi prorrogada em um ano e o impetrante ainda está dentro do prazo para sua renovação, não há que se falar em invalidade do documento, pois sua CNH encontra-se válida para todos os efeitos”.

I
ndeferida a assistência judiciária gratuita perseguida (Id.
2904234
).

C
omprovante de quitação de c
ustas
devidamente apresentado
(
Id. 2921362
)
.

Liminar deferida (Id. 2929329), tendo sido objeto de agravo interno, cujas razões repisam as mesmas apresentadas nas informações.

A autoridade coatora apresentou informações aduzindo, em suma, que
“
a realização do Censo Anual é disposição legal, na qual o servidor deverá realizar, bem como, apresentar os documentos solicitados, uma vez que faz parte do procedimento de atualização, sem se levar em consideração, que estar habilitado à direção de veículo automotor, é requisito para o encargo de suas atribuições, devendo o impetrante mantê-la atualizada e a disposição do Estado, enquanto servidor”,
bem como que
“
mesmo que se considere que a CNH do impetrante era válida ao tempo da suspensão, em decorrência da Deliberação do Contran n. 226/2021, é preciso destacar que o prazo de validade da referida CNH terminou em 31/07/2022
”
.

A
duz, ainda, a autoridade coatora que
“
o eventual deferimento do pleito da parte impetrante, pelo Poder Judiciário, acarretará ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes”.

Parecer da Procuradoria de Justiça
pela desnecessidade em intervir na demanda
.

Depreende-se dos autos

que o pagamento do servidor impetrante, na qualidade de inspetor penitenciário
de provimento efetivo na Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espirito Santo
, restou suspenso em razão de
suposta
irregularidade constatada no encaminhamento do Censo/
Atualização Cadastral

previsto
pela
PORTARIA Nº 10-R,

de 17

de fevereiro de 2022,
a qual prevê em seu a
rt. 3º, §1º
que

“A atualização dos dados do servidor é compulsória, anualmente, no mês de seu aniversário”.

O
art. 9
º
da referida PORTARIA, por sua vez, enuncia que
“
O não encaminhamento do Censo no mês de aniversário, na forma estabelecida nesta Portaria, acarretará a suspensão do pagamento”.

Pois bem.
A despeito
da aceitação
pela própria jurisprudência pátria
de suspensão de pagamento de servidor em casos que tais
(STJ, RMS 67809)
,
não havendo abusividade, por certo, na exigência de
atualização cadastral
anual, o mesmo não se pode afirmar em relação à exigência
levada a efeito pela
Administração
para considerar
regular
o recadastramento

efetivad
o
pelo
ora
impetrante
.

D
igo isto porque fora o impetrante notificado de que
“
para fins de conclusão do censo anual, a CNH deve ser apresentada com sua validade em vigor. A normativa do Detran não serve para esta SEJUS, que tem como pré requisito CNH válida para o devido exercício no cargo. A referida normativa serve apenas para fins de fiscalização de trânsito e apenas em território capixaba.
Sem o referido documento regular, o censo anual não poderá ser concluído”
.

Ocorre que
a Deliberação Contran n. 226, de 02 de julho de 2021,
por força das medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Estado do Espírito Santo,
estabeleceu
em seu art. 8
º
o seguinte:

Art. 8º Para fins de fiscalização,
consideram-se válidas as CNH e ACC
vencidas desde 1º de março de 2020 e
com vencimento até 31 de dezembro de 2021, até a nova data correspondente para renovação definida no cronograma constante no Anexo.

Parágrafo único. O disposto no caput se aplica às informações contidas na CNH, inclusive aos certificados de cursos especializados que não constam na CNH, e às PPD.

A
ssim, atento ao Anexo mencionado, do
CRONOGRAMA PARA RENOVAÇÃO DAS CNH E ACC VENCIDAS EM 2021,
constata-se que para as CNH
’
s
com data de vencimento em julho de 2021,
exatamente
como a do impetrante, o período de renovação fora
prorrogado até 31 de julho de 2022,
sendo, portanto, até tal marco considerada válida,
restando autorizado
,
por óbvio
, a condução de veículo automotor por seu
titular

de forma regular
.

D
iante de tal cenário, portanto, seja
com o fito
de comprovação de identificação d
o
servidor ou mesmo como requisito obrigatório para exercício do cargo
que ocupa
, não me parece
u
razoável considerar inválida a CNH do impetrante para fins de regularidade de s
ua atualização cadastral/censo
, eis que não
se
verific
a

nestes autos
qualquer situação
idônea
a
desconsiderar
a
validade,
levada a efeito pel
a
própri
a

autoridade
nacional de trânsito,
da CNH do impetrante
até a data de 31.07.2022
.

A
liás, tendo o impetrante trazido a este feito comprovação de renovação de sua CNH
antes mesmo do fim de sua validade (31.07.2022)
, cujo prazo se expira somente em 28.07.20
3
2,
não merece acolhimento
a argumentação da autoridade coatora de revogação da liminar
e denegação da segurança
“
tendo em vista a perda da validade da CNH da parte impetrante em 31/07/2022”.

Por fim, importante pontuar que

“
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes
”
(
STF
;
ARE 1209757 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019).

P
osto
isto
, a teor da fundamentação retro aduzida,
CONCEDO
A SEGURANÇA
perseguida,
ratificando
a liminar deferida,
para
assegurar ao impetrante o recebimento de seu salário em razão da regularidade do Censo Anual apresentado
.
Agravo interno prejudicado.

C
ondeno a autoridade coatora ao ressarcimento das custas adiantadas pelo impetrante.

Sem honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009

e
enunciado sumular n
º
512 do S
TF
e
105 do STJ
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
.
RECADASTRAMENTO DE SERVIDOR. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. VALIDADE DA CNH.
SEGURANÇA
CONCEDIDA
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I -
A despeito
da aceitação
pela própria jurisprudência pátria
de suspensão de pagamento de servidor em casos
de irregularidade no recadastramento/censo
(STJ, RMS 67809)
,
não havendo abusividade, por certo, na exigência de
sua
atualização
anual, o mesmo não se pode afirmar em relação à exigência
levada a efeito pela
Administração
para considerar
regular
o recadastramento

efetivad
o
pelo
ora
impetrante
.

I
I - S
eja
com o fito
de comprovação de identificação d
o
servidor ou mesmo como requisito obrigatório para exercício do cargo
que ocupa
,
concluiu-se ir
razoável considerar inválida a CNH do impetrante para fins de regularidade de s
ua atualização cadastral/censo
, eis que não
se
verific
ou

nestes autos
qualquer situação
idônea
a
desconsiderar
a
validade,
levada a efeito pel
a
própri
a

autoridade
nacional de trânsito,
da CNH do impetrante
até a data de 31.07.2022
.

III - T
endo o impetrante
colacionado a
comprovação de renovação de sua CNH
antes mesmo do fim de sua validade (31.07.2022)
, cujo prazo se expira somente em 28.07.20
3
2,
entendeu-se não merecer
acolhimento
a argumentação da autoridade coatora de revogação da liminar
e denegação da segurança
“
tendo em vista a perda da validade da CNH da parte impetrante em 31/07/2022”.

I
V -
Segurança
concedida
.
Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.